Tribunal: TJES
Processo: 5007035-02.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-02.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CATIA APARECIDA NEVES GUSMAO CALIMAN

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a requerida a pagar, o valor de R$ 81,20 (oitenta e um reais e vinte centavos) já em dobro, a título de repetição de indébito e reparação moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de falha na prestação de serviço, com seguro terceiro devidamente contratado, inexistindo portanto, dano a ser reparado.

Intimada a parte autora a apresentar contrarrazões, em suma requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de cobrança indevida denominada “serviços de terceiro”, o qual em busca de solução administrativa, não foi informada sobre qual serviço era a referia cobrança, presente em suas faturas, não sendo apresentada a contratação, ou ainda oportunizado o cancelamento, razão pela qual requereu restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente bem como reparação moral.

A requerida por sua vez, informa que a linha da requerida foi portabilizada a outra operadora em março de 2022, bem como nega a existência da falha na prestação, pois as referidas cobranças tratam-se de serviços de seguro pela empresa Chubb do Brasil S.A, não podendo portanto, ser responsabilizada, razão pela qual requer a improcedência.

Em que pese as alegações, a Autora/recorrida, juntou aos autos, as faturas, comprovando as cobranças, o comprovante de busca por solução administrativa, para informações e resolução, enquanto a requerida, não demonstra ter realizado resposta satisfatória, não junta documentação da adesão da autora ao serviço contratado, que embora se alegue ser de terceiro, a cobrança era realizada pela recorrente, demonstrando-se falha na prestação, com cobranças mensais continuas.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, e art. 14 e 42, parágrafo único, todos da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade civil imputada à ré ser analisada à luz da teoria objetiva, com o dever de ressarcir em dobro,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

No ensejo, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza, a situação angustiante vivenciada pela requerente/recorrida, que pagou por serviço não contratado por meses seguidos, e quando buscou a requerida, nenhuma satisfação sobre a cobrança ou opção de cancelamento lhe foi dada,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 3.000,00)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sendo tal valor inclusive apresentado nas tratativas de acordo pela Recorrente.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
as recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)